Tribunal: TJES
Processo: 0005833-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005833-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e condenou a apelante à restituição imediata de R$ 9.130,00 ao consorciado desistente, Carlos Alberto Loiola, descontada taxa de administração proporcional de 0,21%, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente;
(ii) analisar a proporcionalidade das taxas e encargos contratuais aplicados;
(iii) verificar a aplicabilidade de multa por suposto caráter protelatório em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.119.300/RS (Tema 312), estabeleceu que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, entendimento restrito a contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 11.795/2008. Para contratos posteriores, a devolução imediata é admitida na ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorciado.

O contrato firmado entre as partes ocorreu sob a vigência da Lei nº 11.795/2008, sendo proporcional a devolução imediata dos valores pagos, diante da ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorciado pela apelante.

A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao período de vinculação do consorciado ao grupo, conforme art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/2008, sendo vedada a cobrança baseada no valor integral do bem consorciado.

É descabida a retenção de valores relativos a multa contratual, bem como à taxa de adesão, sem a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado.

A multa aplicada em razão dos embargos de declaração carece de fundamento, uma vez que a oposição de tais embargos constitui exercício regular do direito de defesa, sem comprovação de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a restituição imediata dos valores pagos por consorciado desistente em contrato firmado na vigência da Lei nº 11.795/2008, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado.

A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo, sendo incabível a cobrança integral com base no valor do bem consorciado.

Não se admite a retenção de valores a título de taxa de adesão ou multa contratual sem comprovação de prejuízo ao grupo.

A aplicação de multa por embargos de declaração exige comprovação de caráter manifestamente protelatório, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, V; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); STJ, Rcl 3.752/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.03.2014, DJe 08.04.2014; STJ, AgInt no REsp 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, REsp 1980693/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.03.2022; TJES, Apelação Cível 0006897-70.2015.8.08.0050, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005833-21.2021.8.08.0048

APELANTE
: M
ULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELAD
A
: C
ARLOS ALBERTO LOIOLA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o voto já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
M
ULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação rescisória c/c indenizatória, proposta por
C
ARLOS ALBERTO LOIOLA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. a restituir, de imediato, R$ 9.130,00, descontado o percentual de 0,21%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 200.00,00), a título de taxa de administração proporcional
(...)
que deve
ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.”

Em suas razões (id. 7137657) aduz a apelante, em síntese, a inviabilidade do pedido de restituição imediata de valores desembolsados, sendo necessário observar o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

Sustenta a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais de ofício, em observância à súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

E mais: inaplicável a multa com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto não configurado o intuito protelatório nos embargos de declaração.

Pois bem.

De plano considero assistir razão ao apelante acerca da penalidade aplicada com fundamento no artigo 1.026 §2º, do CPC, porquanto a oposição de embargos de declaração, em face da sentença, constitui mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal.

Assim, por não vislumbrar o intuito protelatório da recorrente, mister o afastamento da multa.

Prosseguindo, insurge-se a apelante quanto à restituição contratual e, quanto a este ponto, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1119300/RS, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
” (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Ocorre que, como destacado na própria certidão de julgamento, dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO,
que deve ser interpretada restritivamente quanto aos ajustes firmados a partir de 06/02/2009
.
In verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS:
“Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão”.

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl n. 16.112/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

Nessa linha, a título argumentativo, ressalto que o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado
.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016).

Assentou, ainda, que em se tratando de “
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

Posteriormente, o Tribunal da Cidadania passou a proclamar que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) [...] aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA”
. (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.), observadas, contudo, as peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA OU ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O acórdão reconheceu o direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versava sobre um contrato que perduraria por longo tempo.
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. 2. Em relação à divergência jurisprudencial alegada,
verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo. Dessa forma, não se verifica a realização de cotejo analítico nos termos regimentais.
3. Não cabe falar em aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois o presente recurso não se mostra desarrazoado nem ostenta intuito meramente protelatório. 4. A jurisprudência do STJ entende que “não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15” (EDcl no AgInt no AREsp 1.427.716/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Nesse cenário, os Tribunais pátrios vem possibilitando a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, quando se tratar de contrato de longa duração e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.

Nesse mesmo sentido já se manifestou, inclusive, este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007628-96.2018.8.08.0006 APTE/APDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APTE/APDO: ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. AFERIÇÃO DO PRAZO: CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI 11.795/2008. POSSÍVEL DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS: POSSIBILIDADE, DE FORMA PROPORCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE, INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DEVOLUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 35 DO STJ. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. [...] 2. MÉRITO. 2.1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Segundo o STJ, ainda, para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado. (STJ REsp: 1848770 GO 2019/0341905-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado. 4
. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.
5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (Taxa de Serviço e Fundo de Reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (Ap 18576/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença. 7. Recurso de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, DESPROVIDO e recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e conhecer do recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180068550, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

In casu
, verifico que em 06/04/2020, ou seja, sob a vigência da Lei 11.795/2008, o apelante contratou plano de consórcio para obtenção de carta de crédito de R$ 200.000,00, com prazo de 200 meses, desistindo posteriormente.

À época, já havia pago o montante de R$ 9.130,00 (nove mil, cento e trinta reais), tendo adimplido, portanto, apenas 4,56% da obrigação. Destarte, revela-se desproporcional o aguardo de mais de dez anos para o recebimento da quantia.

Mesmo porque, em que pese a impugnação da apelante, não há nenhuma demonstração de que a restituição imediata cause prejuízo aos demais consorciados.

Prosseguindo, questiona a apelante a revisão das cláusulas contratuais, à luz da súmula 381 do STJ, que dispõe: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

No caso em análise, entretanto, considerando a rescisão contratual determinada pelo juízo
a quo
, necessária se faz a revisão das taxas cobradas referentes ao negócio jurídico de modo a reequilibrá-lo, sobretudo quando se observa indícios de abusividade ou onerosidade excessiva (art. 6º, V, CDC).

Assim, passo à análise respectiva e adianto não vislumbrar equívoco na sentença quanto a este ponto.

Questiona a apelante a forma de cálculo da taxa de administração devida no caso de desistência do consórcio, pois entende que esta deve ser fixada sobre o valor do bem.

Ora, o ato atacado determinou que a taxa estipulada no contrato (14%) seja dividida pelo número de meses do grupo e, na sequência, tal valor multiplicado pelo período em que o consumidor ficou vinculado ao contrato.

Não há qualquer substrato jurídico que permita a cobrança da taxa de administração de forma diferenciada, com base no valor do bem ao qual aderiu o contrato.

Afinal, incabível cobrança de taxa administrativa para além do período em que o consumidor se encontra vinculado ao contrato, sob o risco de enriquecimento sem causa.

Sob a mesma perspectiva, igualmente incabível a cobrança da taxa de adesão, vez que esta já se encontra inclusa e antecipada na taxa administrativa, devendo ser deduzida de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
.

De igual modo, consolidado o entendimento de que a cobrança de multa contratual se faz cabível mediante comprovação de prejuízos causados ao grupo em virtude de desistência, situação não comprovada pela recorrente.

A propósito:

“
A restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da taxa de administração,
calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo
,

sendo descabida a retenção de valores a título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo.
”
(STJ - REsp: 1980693 SP 2022/0005190-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada. 3.
No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado. (...)
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006897-70.2015.8.08.0050, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2024)

Por fim, no que concerne ao fundo de reserva e ao seguro de vida, não houve expressa manifestação pelo juízo de origem.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, tão somente para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa relativa ao caráter protelatório dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.